Tribunal: TJDFT
Processo: 0717015-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717015-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENE NASCIMENTO DE SIQUEIRA, RAPHAEL ROGERIO FARIAS, JOHNNY WILLIAN DE JESUS SIQUEIRA AGRAVADO: LIGIA MARIA SOARES FRANCO DESPACHO Em atenção a preliminar de intempestividade apresentada pelos agravantes MILENE NASCIMENTO DE SIQUEIRA, RAPHAEL ROGERIO FARIAS e JOHNNY WILLIAN DE JESUS SIQUEIRA, intime-se a agravada LIGIA MARIA SOARES FRANCO para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Publique-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora